Tribunal: STF
Processo: ACO 701
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado autor, alusivo ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF (eDOC 86).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Afirma que não houve manifestação quanto à expedição do precatório incontroverso relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, buscando a respectiva fixação. 



    A União, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios. Aponta que o acórdão postergou a fixação dos honorários advocatícios para momento posterior à liquidação da condenação (eDOC 96). 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, na decisão que julgou o mérito da presenta ação, restou consignado o seguinte (eDOC 19, p. 9-10):



    “Quanto aos honorários sucumbenciais, por força do que dispõem os §§ 3º e 4º do artigo 85 do CPC/2015 (ao reger os honorários nas condenações contra a Fazenda Pública), há percentuais diferenciados conforme o valor da condenação (numero de salários mínimos) e os incisos I a IV do §2º (que se referem ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho e tempo exigidos do advogado). 



    No caso concreto, embora seja líquida esta decisão (por contar com todos os elementos necessários à liquidação do montante devido) há necessidade de realizar cálculo aritmético para consolidar o valor devido, conforme os parâmetros antes fixados. Isso atrai a incidência do inciso II do §4º do citado artigo, que determina a necessidade de prévia consolidação do montante devido para só após o enquadramento nas faixas dos incisos I a V do parágrafo anterior e consequente fixação do percentual aplicável.” 



     Desse modo, optou-se por postergar a fixação dos honorários advocatícios para o momento seguinte à liquidação final da condenação, não havendo espaço para a possibilidade de expedição de precatório para pagamento dos honorários referentes ao valor incontroverso. 



    Acrescento que a definição, na atual fase processual, dos critérios e percentuais relativos aos honorários devidos, seria medida precipitada e tendente a violar o princípio da fidelidade ao título executivo. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente